Tribunal: TJBA
Processo: 8072286-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072286-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA e outros (2)

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE, FELIPE ALVES VAZ E SILVA, RODRIGO SA HAGE DE BAPTISTA NETO

APELADO: D. A. C. T. e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO SA HAGE DE BAPTISTA NETO, FELIPE ALVES VAZ E SILVA, POLIANA LOBO E LEITE

EMENTA

Apelaç
ões
cíve
is simultâneas
. Plano de saúde.
TEA.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar para menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica não credenciada, rejeitando o pedido indenizatório. A operadora de plano de saúde (autogestão) pleiteia a reforma para afastar a obrigação de custeio integral ou, subsidiariamente, limitar o reembolso aos valores da tabela contratual. O beneficiário, em recurso adesivo, busca a condenação por danos morais. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS impõe às operadoras de plano de saúde o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para o tratamento de pacientes com transtornos do espectro autista. A operadora não comprovou que sua rede credenciada dispõe de estabelecimento apto a fornecer todas as terapias prescritas com as metodologias específicas indicadas (SENA, Integração Sensorial de Ayres, JASPER e ABA), ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. A utilização de clínica não credenciada decorre da indisponibilidade de rede adequada, e não de livre escolha do beneficiário, impondo-se o custeio integral do tratamento, conforme art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98. O princípio da proteção integral à criança (art. 227, CF) reforça o dever de assegurar ao menor portador de TEA o acesso ao tratamento prescrito, com manutenção do vínculo terapêutico já estabelecido. A recusa de cobertura amparada em dúvida jurídica razoável quanto à interpretação contratual, sem comprovação de que o beneficiário ficou desassistido ou sofreu agravamento do quadro clínico, não configura dano moral indenizável.
Sentença
mantida.
Apelações Cíveis não providas.